Tribunal: TJSP
Processo: 2052705-43.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Receptação
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-23
Data de publicação: 2020-05-23

Ementa:
Habeas Corpus – Execução Penal – Pretendida progressão de regime – Remédio inadequado à pretensão – Ordem não conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000357786
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2052705-43.2020.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em que é impetrante ELAINE
CAVALINI e Paciente RAFAEL DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente sem voto), FRANÇA CARVALHO E CARDOSO PERPÉTUO.
São Paulo, 23 de maio de 2020.
MARCELO GORDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2052705-43.2020.8.26.0000 -Voto no 15220
2
Voto no 15220
Habeas Corpus no 2052705-43.2020.8.26.0000
Habeas Corpus
Execução Penal
Pretendida
progressão de regime
Remédio inadequado à
pretensão Ordem não conhecida.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela Dra Elaine
Cavalini, advogada, em favor de RAFAEL DOS SANTOS, visando pôr fim a
constrangimento ilegal em tese imposto pelo MM. Juízoda Unidade Regional de
Departamento Estadual de Execução Criminal - DEECRIM 4o RAJ - Campinas.
Sustenta, em impetração confusa, estar o paciente ilegalmente coagido, uma
vez que preso na data de 16 de março de 2020, na Comarca de Araraquara. Alega que
como cumpriu 15 (quinze) meses de pena em regime fechado, por outro processo, com
posterior absolvição relativa a um dos crimes a ele imputados, têm direito de ser colocado
em liberdade, principalmente porque faz jus à progressão de regime e já se encontrava em
pleno processo de ressocialização quando da prisão. Requer, assim, a concessão de liminar,
com a expedição de alvará de soltura e declaração do direito à progressão do regime para o
aberto, e, ao final, a concessão da ordem (fls. 01/32).
Denegada a liminar postulada (fls. 113/114), mantida a fl. 140e prestadas as
informações requisitadas à autoridade apontada como coatora (fls. 141/142), a d.
Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não conhecimento do writ (fls. 145/147).
É o breve relatório.
O pedido não comporta conhecimento.
Inicialmente, é necessário esclarecer que a utilização de habeas corpus é
admissível desde que se discuta apenas questão de direito ou flagrante ilegalidade, já que
“o habeas corpus constitui remédio mais ágil para a tutela do indivíduo e, assim, sobrepõe-
se a qualquer outra medida, desde que a ilegalidade possa ser evidenciada de plano, sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2052705-43.2020.8.26.0000 -Voto no 15220
3
necessidade de um reexame mais aprofundado da justiça ou injustiça da decisão
impugnada” (in RECURSOS NO PROCESSO PENAL, Ada Pellegrini Grinover, 2011, 7a
Edição, p. 279).
Da mesma forma, não se presta o remédio constitucional à retificação de
decisões, que, por sua própria natureza, sejam suscetíveis de ataque por meio de recurso
adequado e precisamente admitido por lei.
Com efeito, a pretensão do paciente diz respeito a incidente na execução de sua
pena.
Conforme as informações prestadas pela autoridade coatora, Rafael fora preso
em flagrante em maio de 2015 e absolvido em fevereiro de 2016 em relação a um dos
crimes a ele imputados; contudo, em recurso manejado pelo Ministério Público, a r.
sentença foi reformada, com sua condenação como incurso no art. 180, caput, do Código
Penal e art. 244-B, da Lei 8.069/90, na forma do art. 70 do Código Penal. A decisão
transitou em julgado e fora expedido mandado de prisão em 03 de outubro de 2018. O
paciente foi preso em 16 de março de 2020 e os autos aguardam a expedição da guia de
recolhimento definitiva.
Alegando ter crédito perante o Estado segundo suas alegações cumpriu 15
(quinze) meses de pena -, busca o paciente aprogressão ao regime aberto.Ocorre que, no
caso em voga, a decisão combatida desafiava o recurso de agravo, nos termos do art. 197
da Lei de Execuções Penais.
Doutro turno, tal como ponderado pela d. Procuradoria Geral de Justiça, os
autos ainda aguardam a expedição da guia de recolhimento definitiva, inexistindo na
origem pedido nesse sentido. Assim, qualquer deliberação por parte dessa Colenda Câmara
caracterizaria indevida supressão de instância.
E não é demais lembrar o entendimento consagrado de que o remédio heroico
não pode ser utilizado como substituto recursal, exceção feita à hipótese de ilegalidade
manifesta, relativa à matéria cognoscível de plano, independente de análise probatória.
Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2052705-43.2020.8.26.0000 -Voto no 15220
4
“É de sabença geral que a ação constitucional de habeas corpus, cujo
procedimento caracteriza-se pela celeridade e pela sumariedade, não
constitui o instrumento jurídico-processual adequado à análise de
pedido de progressão de regime ou de qualquer outro incidente no
âmbito da execução penal nem tampouco se presta para substituir o
recurso cabível em face de tal situação, consoante tem proclamado
iterativamente a jurisprudência.
Sim, porque é sabido e consabido que o agravo em execução é o
instrumento processual adequado e eficiente para impugnar julgado
desfavorável ao condenado, proferido em incidente de execução de pena
(art. 197, LEP), de sorte que, podendo se utilizar voluntariamente desse
meio, não está habilitado a valer-se da via estreita do habeas corpus
para a reparação de suposta coação contrária ao ordenamento
jurídico”(Habeas Corpus no 0038837-71.2016.8.26.0000, Comarca de
São Paulo, Rel. Des. Moreira da Silva, j. em 28.07.2016).
E ainda:
“HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. TRABALHO EXTERNO.
NÃO CONHECIMENTO DE PRÉVIO WRIT. VIA INDEVIDAMENTE
UTILIZADA EM SUBSTITUIÇÃO A AGRAVO EM EXECUÇÃO.
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. NÃO CONHECIMENTO.
1. Mostra-se inadequado e descabido o manejo de habeas corpus em
substituição a agravo em execução cabível.
2. É imperiosa a necessidade de racionalização do writ, a bem de se
prestigiar a lógica do sistema recursal, devendo ser observada sua
função constitucional, de sanar ilegalidade ou abuso de poder que
resulte em coação ou ameaça à liberdade de locomoção.
3. "O habeas corpus é garantia fundamental que não pode ser
vulgarizada, sob pena de sua descaracterização como remédio heróico,
e seu emprego não pode servir a escamotear o instituto recursal previsto
no texto da Constituição" (STF, HC 104.045/RJ).
4. Hipótese em que não há flagrante ilegalidade a ser reconhecida. O
trabalho externo não prescinde da vigilância ao apenado.
Irrepreensível, portanto, o aresto que não conheceu do habeas corpus.
5. Habeas corpus não conhecido”. (negritou-se) (STJ, HC 238.422/BA,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2052705-43.2020.8.26.0000 -Voto no 15220
5
Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA
TURMA, julgado em 06/12/2012, DJe 13/12/2012).
“HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DE PENA. PROGRESSÃO DE
REGIME.
NÃO
CONHECIMENTO
DO
HABEAS
CORPUS
IMPETRADO NA ORIGEM. AMEAÇA OU LESÃO AO DIREITO DE
LIBERDADE DO PACIENTE. DESNECESSIDADE DO EXAME DE
ELEMENTOS FÁTICOS-PROBATÓRIOS. CABIMENTO DO WRIT.
PRECEDENTES.
ORDEM
CONCEDIDA.
1.
Cristalizou-se
na
jurisprudência desta Corte que, apesar de existir recurso próprio, a
ação de habeas corpus pode substituir a revisão criminal desde que,
para a apreciação da pretensão, não seja necessário o revolvimento de
provas e, versando apenas sobre matéria de direito, a ilegalidade for
manifesta.
2. Ordem concedida para, cassando o v. acórdão, determinar sejam os
autos retornados ao eg. Tribunal de origem e que lá seja analisado o
mérito do habeas corpus.” (negritou-se) (STJ, HC 189.391/MG, Rel.
Ministro
ADILSON
VIEIRA
MACABU
(DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJ/RJ), QUINTA TURMA, julgado em 03/02/2011,
DJe 21/02/2011).
Destarte, repita-se, por aquilo que se pode extrair dos autos, e respeitados os
limites da via escolhida, não se mostra viável conhecer da impetração.
Ante o exposto, NÃO SE CONHECE da impetração.
MARCELO GORDO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2052705-43.2020.8.26.0000 -Voto no 15220
6